Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.

1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - As condições do flagrante – após denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no local da prisão, apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, fracionadas, na posse do réu e na residência dele, somados aos depoimentos dos policiais - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.

3 – Apelação não provida.